Tribunal: TJES
Processo: 5002647-61.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002647-61.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLENE DE MORAES MACEDO
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. CLONAGEM DE CONTA EM APLICATIVO DE MENSAGENS. PAGAMENTO DE BOLETOS POR INDUÇÃO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OPERAÇÕES REGULARMENTE PROCESSADAS. FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE ENTRE O APLICATIVO E TERCEIRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, em virtude do seu contracheque acostado aos autos (ID 18884246), que demonstra hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual se narra, em síntese, falha no serviço prestado pelas requeridas, que permitiram a perpetração de fraude, que acabou por prejudicar o requerente.

Em síntese, um terceiro teria clonado o telefone de um colega da autora e solicitado o pagamento de boletos, os quais foram pagos por ela, que só depois veio a saber que tinha sido vítima de fraude.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob a alegação de culpa de terceiro e culpa concorrente da vítima.

Contudo, irresignada, a parte autora interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, requerendo a procedência do pleito inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, e me atendo à matéria devolvida, concluo que a r. sentença
merece reforma
, devendo o pleito autoral ser acolhido em parte. Explico.

A princípio, quanto às instituições financeiras recorridas, entendo, tal qual o juízo
a quo,
inexistir responsabilidade com relação ao dano sofrido pela recorrente, porquanto participaram apenas como intermediadoras de operações financeiras realizadas livremente pela consumidora.

Desse modo, apesar da voluntariedade das transações estar eivada de vício, esse vício fora causado por golpe na plataforma do WhatsApp e não na plataforma bancária, razão pela qual a possibilidade do golpe ocorreu no ambiente virtual administrado pelo FACEBOOK, não havendo relação com as plataformas dos bancos, que não possuíam elementos para saber que a consumidora estava realizando transações para golpistas.

Por outro lado, no tocante à responsabilidade do FACEBOOK, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por meio dos
Temas 987
e
533
, fixou a tese de que a provedora de serviços será responsável civilmente pelos danos decorrentes de conduta de terceiros em casos de atos ilícitos ou de contas denunciadas como falsas,
caso o fato tenha sido reportado pelo usuário da plataforma e haja inação da ré para remover o conteúdo.

Ainda, os Tribunais brasileiros vêm entendendo pela responsabilidade do aplicativo de mensagem por recorrentes clonagens de números de telefone para fins de realização de golpe, expondo a falha na segurança da empresa e a exposição dos consumidores que, confiando no aplicativo, pensam estar contactando o proprietário daquele número e não terceiro golpista, veja:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que a requerente alegou que sua
conta no WhatsApp foi clonada por terceiros, que utilizaram sua identidade para aplicar golpes
em seus clientes. A sentença de primeira instância condenou a demandada ao bloqueio da conta e ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da demandada, a existência de falha na prestação de serviços e a adequação do valor da indenização por danos morais. III. Razões de Decidir 3.
A legitimidade passiva do Facebook é reconhecida, pois a empresa adquiriu o WhatsApp Inc. e possui representação no Brasil
.
4. Houve falha na prestação do serviço, pois a demandada não forneceu a segurança esperada, permitindo a clonagem da conta
da requerente. A indenização por danos morais foi reduzida para R$ 5.000,00, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do fornecedor por falha na segurança do serviço é objetiva. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 1º e § 3º. Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência Citada: Apelação nº 1002759-10.2025.8.26.0400, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 06.04.2026. Apelação nº 1029757-42.2025.8.26.0100, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alo, j. 01.04.2026. Apelação nº 1192261-29.2024.8.26.0100, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 02.04.2026. Apelação nº 1026146-81.2025.8.26.0100, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 28.03.2026. (TJSP; Apelação Cível 1020211-48.2025.8.26.0007; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. V (DP3); Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2026; Data de Registro: 29/04/2026) (grifou-se)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Conjunto de provas que demonstrou que terceiro fraudador, utilizando de falha no sistema da rede social Instagram, apoderou-se da conta da autora, com o fito de fraudar pessoas. Nexo de causalidade consagrado. Dever de segurança inserido no art. 6º, VII, da Lei nº 13.709/2018 violado.
Obrigação de reparar o dano suportado indevidamente pelo autor que não pode ser afastado. Lesão anímica configurada. Quantum indenizatório por dano moral fixado na origem em patamar acima do razoável, que comporta redução. Ônus sucumbenciais fixados adequadamente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1202086-94.2024.8.26.0100; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 30/03/2026; Data de Registro: 30/03/2026) (grifou-se)

Dito isso, entendo que o aplicativo de mensagens, ao permitir que um terceiro golpista ingressasse na conta de um consumidor, sem que os sistemas de segurança da empresa notassem o caráter fraudulento e adotassem mecanismos de segurança a fim de se certificarem acerca da identidade do usuário, expôs a recorrente à risco, devendo ser reconhecida sua parcela de culpa para o evento danoso, inobstante o golpe ter sido perpetrado por terceiro.

No caso dos autos, verifico a ausência de mecanismos reais de segurança para evitar fraudes relacionadas à identidade dos usuários, como a narrada nos autos, sendo extremamente problemático que a empresa recorrida permita que um indivíduo acesse contas de usuários com tanta facilidade sem que haja qualquer desconfiança do aplicativo ou necessidade de autenticação extra em caso de mudança do aparelho que está utilizando o aplicativo.

A exploração comercial de redes sociais e aplicativos de mensagens impõe ao provedor o
dever de garantir a segurança dos dados e da identidade digital de seus usuários, de modo que a utilização da plataforma como meio facilitador de fraudes e golpes não pode ser suportado
, tampouco minimizado, sendo devida a responsabilização da empresa quando esta permite que uma pessoa utilize sua plataforma para fins ilícitos.

A responsabilidade civil, nesse sentido, deve ser inerente à atividade tecnológica lucrativa desenvolvida pela plataforma, já que, tratando-se de um ramo dominado por
bigtechs
que faturam lucros estratosféricos, não é prudente que a elas não sejam imputados encargos a fim de proteger seus usuários.

Nesse ponto, os documentos anexados pelo recorrente à inicial são contundentes em demonstrar a fraude por meio do aplicativo WhatsApp, sem que a empresa recorrida tivesse qualquer controle sobre a veracidade da identidade do usuário do aplicativo que, após a clonagem, utilizou a rede social sem qualquer problema, porquanto a empresa não suspeitou da engenharia social praticada e súbita mudança de aparelho celular sem qualquer autenticação extra.

Com efeito, aplicado o art. 14, §1º, inciso II, Código de Defesa do Consumidor e a partir dos elementos de prova acostados à inicial, entendo possível imputar ao recorrido FACEBOOK responsabilidade suficiente a fim de ensejar sua condenação em danos materiais.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não merece prosperar, uma vez que a plataforma da recorrida teve papel essencial para que a fraude lograsse êxito, sendo patente a concorrência de condutas, no caso da empresa, por omissão, qual seja, ausência de mecanismos de segurança quanto à real identidade de seus usuários e a facilidade em ser vetor de fraudes, o que não se pode admitir.

Dito isso, apontada a responsabilidade civil e existente dano de natureza patrimonial, entendo devido o pedido de indenização material no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

Quanto aos danos morais, mostram-se evidentes no caso, em virtude da situação de desespero e sentimento de desamparo e insegurança vivenciado pela recorrente. Contudo, o valor a ser fixado deve levar em conta que a fraude ocorreu principalmente por atos de terceiros, de modo que a participação da recorrida se limita à falha na segurança, sendo o vetor da fraude, o que é passível de minorar o valor indenizatório.

Levando-se isso em conta e observando os critério de gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter pedagógico da indenização, servindo também como punição a fim de conscientizar a empresa sobre a necessidade de mecanismos adicionais de seguranças a fim de garantir a cessação dos frequentes golpes perpetrados em sua plataforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença para:

a)

DECLARAR
a ausência de responsabilidade das instituições financeiras recorridas;

b)

CONDENAR
a recorrida
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao pagamento de
R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) a título de indenização por danos materiais, acrescidos da taxa SELIC a contar do evento danoso, até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

c)

CONDENAR
a recorrida
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
a indenizar a recorrente pelos danos morais perpetrados na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pela taxa SELIC a contar do arbitramento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)